Tribunal: TJMT
Processo: 1035298-95.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035298-95.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Creditamento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[POTENSAL NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 05.068.207/0001-11 (AGRAVANTE), PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - CPF: 022.622.198-93 (ADVOGADO), POTENSAL NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 05.068.207/0003-83 (AGRAVANTE), CHEFE DOS AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – NULIDADE DA DECISÃO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO COLEGIADO – AFASTADA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA – MÉRITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA REAL – INDEFERIMENTO DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados, já que é possível o julgamento monocrático com fundamento na jurisprudência dominante desta Corte, por força da exegese do art. 932, V, a, do CPC/2015.

2. O mandado de segurança preventivo não se presta a tutelar as lesões abstratas decorrentes de ato normativos.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por POTENSAL NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora lançada no Recurso de Apelação Cível aviado contra sentença que indeferiu liminarmente a inicial do Mandado de Segurança nº 1035298-95.2021.811.0041, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

Aduz o Recorrente que interpôs a ação mandamental objetivando a concessão da ordem para reconhecer o direito de manter em sua escrita fiscal os créditos relativos às entradas no seu estabelecimento matriz dos bens que serão objeto de transferência entre seu estabelecimento no Mato Grosso e os localizados no Estado do Pará e de Rondônia.

Sustenta a nulidade da decisão pela ausência de submissão da matéria à Turma Julgadora, ressaltando a taxatividade do rol elencado no art. 932, do CPC.

No mérito, destaca que as transferências de bens entre as suas filiais, nesse Estado e no Pará e Rondônia é meramente física, inexistindo operação que possa ser interpretada como circulação econômica ou jurídica, nem, tão pouco, transferência de propriedade.

Afirma que busca manter os créditos de ICMS relativos às entradas anteriores à interposição do Mandado de Segurança nº 1020873-34.2019.811.0041 dos bens transferidos, e que a Fazenda Pública tem se posicionado pela exigência de estorno do crédito, o que poderá acarretar autuações para glosar o crédito.

Enfatiza a inconstitucionalidade do ato coator.

Pugna pelo provimento do recurso para que a decisão seja reformada reconhecendo a existência de ato coator a ser praticado pela Agravada, com a consequente devolução dos autos à 1ª Instância. Subsidiariamente, seja concedida a segurança. (Id 177396656)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 181854663)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

Sustenta que na hipótese trazida, a decisão não comporta
julgamento

monocrático
, devendo ser submetida ao Colegiado posto que não se amolda a nenhuma hipótese contemplada no artigo 932, do CPC.

A irresignação, não se sustenta, pois eventual nulidade da decisão
monocrática
por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do
recurso
pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

A propósito:

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
MONOCRÁTICA
SUBMETIDA AO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. 1.
Não há falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados, já que é possível o
julgamento

monocrático
com fundamento na jurisprudência dominante desta Corte, por força da exegese do art. 932, V, a, do CPC/2015. 2. Eventual nulidade da decisão
monocrática
por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do
recurso
pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é devida a contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio, em virtude da natureza remuneratória da parcela ora em apreço"
( AgInt no REsp 1.603.338/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017). Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1794297 AC 2019/0023362-6,
Relator
: Ministro OG FERNANDES, Data de
Julgamento
: 06/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2019)

PROCESSO
CIVIL E ADMINISTRATIVO. VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.I - A existência de jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre a matéria autoriza o improvimento do
recurso
especial por meio de decisão
monocrática
, estando o princípio da colegialidade "[...] preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados. Precedentes."( AgInt no REsp 1.336.037⁄RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º⁄12⁄2016, DJe 6⁄2⁄2017), nos termos do enunciado n. 568 da Súmula do STJ e do art. 255, § 4º, do RISTJ, c⁄c o art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015.II - Não há como aferir suposta violação do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, sem adentrar no acervo fático-probatório dos autos e sem que se faça a reanálise de provas ao reexame. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.III - Agravo interno improvido.( AgInt no AREsp 965.907⁄MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16⁄5⁄2017, DJe 24⁄5⁄2017)

Ainda, temos a Súmula 568 do STJ, que autoriza o julgamento monocrático cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no STJ, como expressamente demonstrado na decisão agravada.

Quanto ao mérito do recurso, ressalto que deixei claro na decisão unipessoal que o Agravante não comprovou a existência de ameaça real, plausível, concreta e objetiva, configurada em atos da Administração preparatórios ou, no mínimo, por fundados indícios de que ação abusiva e ilegal da autoridade esteja prestes a se consumar.

Com efeito, o mandado de segurança preventivo não se presta a tutelar as lesões abstratas decorrentes de ato normativos.

Por derradeiro, acrescento que o C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, no entanto, modulou seus efeitos, para que tenha eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024,
in verbis
:

“(...)

3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.” (ADC 49 ED/RN – Rel. Min. Edson Fachin)

Assim, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual, ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024